Tribunal: TJPA
Processo: 0813684-60.2021.8.14.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813684-60.2021.8.14.0000

APELANTE: WLADIMIR WYLLEMQUENS LEOCARDIO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE INCÊNDIO - ART. 250, §
1º, II, a, DO CPB.

DOSIMETRIA. PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL -
IMPROVIMENTO.

PRESENÇA DE

UMA

CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO ART. 59 DO CPB DESFAVORÁVEL, APRESENTANDO ESTA DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. PENA BASE AUMENTADA EM 1/6, CONFORME ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM EXCESSO.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS.
IMPOSSIBILIDADE
.
AINDA QUE SEJA O APELANTE HIPOSSUFICIENTE, COMO ALEGADO PELA DEFESA, E QUE O MESMO NÃO TENHA CONDIÇÕES DE ARCAR COM PAGAMENTO DE TAXAS E CUSTAS PROCESSUAIS, NÃO HÁ COMO SER ISENTO DOS EMOLUMENTOS JUDICIAIS, POIS A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ DETERMINA A SUSPESÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS OU TAXAS PROCESSUAIS PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA FINAL, E TRANSCORRIDO ESTE LAPSO TEMPORAL E CONSTATADA A INSUFICIÊNCIA DO DEVEDOR PARA SALDAR TAIS CUSTAS OU TAXAS RESTARÁ PRESCRITA
TAL OBRIGAÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe
NEGAR
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
WLADIMIR WYLLEMQUENS DE SOUZA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 250, § 1º, II, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 7316706, que no dia 08 de junho de 2013, por volta das 19 horas, ao retornar da cidade de Macapá, o apelante incendiou a residência da vítima - Guiomar Lourenço Chaves, tendo assim agido por não concordar com o fim do relacionamento havido entre eles.

Se depreende dos autos que o apelante e vítima conviveram por cerca de 06 meses e por não aceitar o término da relação desferiu 07 facadas na vítima, razão pela qual foi preso, ficando sob tal condição por 08 meses, porém, após ser posto em liberdade continuou a ameaçar a vítima e seus familiares, havendo relatos de que durante o tempo de convívio agredia com frequência à vítima, lhe aplicando surras constantes.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 250, § 1º, II, a, c/c art. 147, do Código Penal e art. 7º, da Lei 11.340/06.

Em ID 7316707, foi recebida a denúncia;

Resposta à acusação em ID 7316710;

Em ID 7889886, Termo de Audiência, mídia em ID 7889889 a 7889897;

Memoriais em ID 7316715;

Alegações finais em ID 7316715, fls. 25/26, e em ID 7316716;

Em Sentença, ID 7316716, fls. 07/17, prolatada em 18 de julho de 2019, o magistrado singular reconheceu a prescrição do crime de ameaça, porém, reconheceu procedente a denúncia em relação ao crime de incêndio, art. 250, § 1º, II, a, do CPB, e condenou o ora apelante a cumprir pena final e definitiva de 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 66 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em razões recursais, ID 7316717/718, requereu a defesa reforma da sentença condenatória para que se promova a revisão da dosimetria e a pena seja cominada no mínimo legal, pois,

afirma, não há fundamentação suficiente à negativação do vetor considerado desfavorável, afirmando ainda ter incidido o magistrado em
bis in idem
pois considerou desfavorável o fato de o imóvel atingido ser de propriedade do empregador da vítima, mas que tal corresponde à causa de aumento, utilizada na segunda fase da dosimetria, requerendo ainda que se exclua a condenação em custas processuais uma vez que é beneficiário de assistência gratuita, sendo representado pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões, ID 7316718, fls. 10/18, e ID 7316719, fls. 01/04, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se, em parecer de ID 8932158, pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Alega a defesa desproporcionalidade na fixação da pena base do apelante, pois na presença de apenas uma circunstância desfavorável, consequência do delito, foi cominada em patamar excessivamente alto e em decisão desprovida de fundamentação, havendo
bis in idem
ao utilizar, na primeira fase da dosimetria, argumentação relativa à causa de aumento, requerendo ainda isenção em custas processuais.

Para uma melhor análise do que sustentado pela defesa, trago à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à fundamentação,
verbis
:

Diante do exposto e por tudo que consta nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido

contido na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado do Pará, para CONDENAR o acusado

WLADIMIR WYLLEMQUENS LEOCARDIO DE SOUZA nas sanções do art. 250, § 1°, II, a, do CP; e

JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado quanto ao crime de ameaça, em razão da ocorrência da

prescrição, nos termos do art. 107, IV, do CP.

Considerando as disposições do art. 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele

diploma de leis, passo a fixar a seguinte pena:

a)

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL):

a.1) Culpabilidade: As provas dos autos não evidenciaram dolo acima da média.

a.2) Antecedentes Criminais: Não há nos autos provas de que o réu registre antecedentes criminais.

a.3) Conduta Social: Não há elementos nos autos aptos a ferir sua conduta em sociedade.

a.4) Personalidade: Não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível

presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas.

a.5) Motivos do crime: Vê-se que o motivo foi fútil, no entanto, será avaliado por ocasião das agravantes.

a.6) Circunstância do Crime: O crime foi praticado em circunstâncias normais à espécie, nada tendo como

valorar.

a.7) Consequência do Crime: Circunstância desfavorável. A residência era do empregador da ex-companheira

do acusado, a qual utilizou boa parte do valor das verbas rescisórias para reformar a casa.

a.8) Comportamento da Vítima: Em nada influiu na prática do delito, razão pela qual esta circunstância não

pode ser levada em consideração para aumentar a pena base.

Assim, considerando a existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base em

03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 43 dias multa.

b) CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES

Vê-se que o crime foi praticado por motivo fútil, pois o acusado não aceitou o fim do relacionamento com

Guiomar, sendo cabível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, a, do CP
.
Sendo assim, elevo a pena em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 50 dias multa.

c) CAUSAS DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO

Conforme já fundamentado anteriormente, o incêndio se deu no local destinado à residência da ex-companheira do acusado.

Posto isso, nos termos do art. 250, § 1°, II, a, do CP, elevo a pena em 1/3, fixando-a em 05 (cinco) anos, 05

(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 66 dias multa, a qual torno definitiva em razão da ausência de

causas de diminuição.

Fixo o dia multa na ordem de um trigésimo do salário mínimo.

d) REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Considerando a pena aplicada, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea b do Código Penal, fixo o regime

semiaberto para o início do cumprimento da pena.

e) SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO E SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA

Em atenção ao disposto no inciso I do art. 44 e art. 77, do Código penal, são incabíveis a substituição da pena

privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, pois o quantum da pena

ultrapassa o limite legal.

f) DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE

Mantenho a decretação da prisão preventiva do acusado, por entender ainda presentes os motivos ensejadores

da decretação da sua prisão preventiva, sobretudo para aplicação da lei penal, visto que se encontra foragido.

Não advém razão ao apelo.

Da análise do excerto da sentença ao norte colacionado, observa-se a presença de um vetor desfavorável ao apelante, aquele relativo às consequências do crime, tendo o magistrado singular fundamentado sua decisão não só no fato de o imóvel pertencer ao patrão da vítima, o que efetivamente é comum ao tipo, mas também no fato de ter esta, a vítima, ter se utilizado de sua verba rescisória para reformar o imóvel, ou seja, o apelante praticou a conduta logo após a vítima ter investido seu dinheiro em melhoria no imóvel, ficando agora com imenso prejuízo, restando, portanto, devidamente fundamentada a decisão judicial, mormente por ter acrescido ao mínimo legal apenas 1/6, um sexto, quantum indicado pelo C. STJ como suficiente a desvalorar cada vetor negativo do art. 59 do CP, não havendo reparos a serem feitos neste ponto da sentença uma vez que a pena base só há que ser cominada no mínimo quando todos os vetores forem favoráveis, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE. NECESSIDADE DE INCIDÊNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4.
Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no HC: 666280 MS 2021/0145596-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021)

APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. INSURGÊNCIA DEFENSIVA.
REFORMA NA DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS.
REDUÇÃO DAS FRAÇÕES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. 1.O reconhecimento de circunstâncias judiciais desabonadoras, no caso, culpabilidade e consequências do crime, autoriza um incremento na pena basilar, não havendo, pois, reparos a operar no ponto em referência. 2.As frações de aumento de pena na terceira fase da dosimetria pelo concurso de agentes, uso de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, seguem padrão de razoabilidade e proporcionalidade. Não havendo alteração nesse ponto. 3.Havendo lacuna na dosimetria da pena, tendo o magistrado de piso reconhecido a atenuante da confissão sem que tenha anotado na segunda fase da dosimetria da pena, nem tampouco a defesa haja se manifestado nesse ponto, a redução, de ofício, da pena, é medida justa. 4.Não provimento do apelo. Reconhecida de ofício a atenuante da confissão aos apelantes. (TJ-AC - APR: 00007015620208010001 AC 0000701-56.2020.8.01.0001, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data de Julgamento: 24/09/2021, Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/09/2021)

Portanto, em havendo circunstância judicial desfavorável ao apelante e estando esta devidamente fundamentada, como no caso em apreço, é defeso ao magistrado cominar a pena base no mínimo legal.

No que concerne ao pedido de isenção das custas processuais, tenho que não há como ser dado provimento ao pleito, pois, ainda que haja a alegação de que o Apelante é hipossuficiente e que se fez representar por membro da Defensoria Pública tal alegação não há como prosperar uma vez que nossa Corte, acompanhando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas ou taxas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos a

contar da prolação da sentença final e a partir de então, transcorrido este lapso temporal e constatada a insuficiência para saldar o pagamento de tais custas ou taxas, restará prescrita tal obrigação, porém, sem isenção.

Acerca da matéria, vejamos a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA
. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada.

2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe.

3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).
Negritei

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença penal em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 17 de outubro de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Belém, 26/10/2022